Tribunal: TJDFT
Processo: 0786171-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora exerceu atividade de regência em regime de alfabetização, nos períodos de 01/01/2003 a 31/12/2003 e de 01/01/2015 a 18/02/2015, para fins de majorar o percentual para 9,6% a título de gratificação de atividade de alfabetização (GAA) nos seus proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
4. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/1994, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor fará jus à incorporação da GAA.
5. No caso, a declaração elaborada pela Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante foi retificada (ID 68036739, pág. 9-17) e nela consignada que a professora trabalhou no período de 01/2003 a 12/2003 em regência de classe, porém, ausente a atividade de alfabetização, porquanto atuou com atividades do 2o período, que correspondem aos anos iniciais do ensino fundamental (https://www.educacao.df.gov.br/escolas-e-estudantes/), em que as crianças já estão alfabetizadas.
6. Quanto ao período de 01/01/2015 a 18/02/2015, a despeito do alegado pelo Distrito Federal, verifica-se que a autora incorporou o período de 19/02/2015 a 12/2015 para fins de recebimento da GAA (ID 68036733, pág. 52). E conforme a declaração apresentada pelo Centro de Ensino Fundamental Telebrasília, a servidora laborou no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 em atividade de regência e alfabetização (ID 68036733, pág. 84). Todavia, o período não computado (01/01/2015 a 18/02/2015) não é suficiente para alterar o percentual da vantagem, porquanto não completado um ano.
7. Nesse contexto, em relação ao período de 01/2003 a 12/2003, a autora não preencheu um dos requisitos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, qual seja, alfabetização de criança e/ou adolescente e, em consequência, não faz jus à incorporação da GAA no período reclamado. Por outro lado, no tocante ao período de 01/01/2015 a 18/02/2015, é descabida a alteração do percentual da vantagem porque a autora não completou um ano em atividade de regência e alfabetização.
8. Outrossim, o princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, inexiste ilegalidade na retificação posterior de declaração emitida pela Administração Pública (ID 68036739, pág. 9-17). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas pela autora/recorrente (ID 68036745 e 68036746). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/1994, art. 1o; Lei no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.